Tribunal: TJSP
Processo: 1003343-68.2020.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Pretensão de reforma da r. sentença que julgou improcedente demanda possessória – Descabimento - Hipótese em que o réu é compossuidor do bem por sucessão "causa mortis", não se podendo, assim, falar em esbulho – RECURSO DESPROVIDO.